Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA DE ORIGEM. DEFERIMENTO. Na questão de ordem no RE 966.177/RS, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5o, do artigo 1.035, do Código de Processo Civil, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Considerando que no Tema de Repercussão Geral no 1170 não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a matéria e, tendo em vista não existir nenhum recurso interposto dotado de efeito suspensivo, a execução de origem deve prosseguir regularmente.